Tribunal: TJDFT
Processo: 0727930-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727930-40.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO RECORRIDA: YEST ENERGIA PROJETOS EM ENERGIA RENOVÁVEL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INOVAÇÃO RECURSAL VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. No caso, a tese relativa à abusividade de cláusulas contratuais e dever de recusa de realização do serviço posto “sub judice” não foram levadas ao conhecimento do juízo de primeira instância. É vedada a apreciação pelo Tribunal de tese não aduzida na instância “a quo”, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. 2. O deferimento ou indeferimento de prova pericial, testemunhal ou documental não configura cerceamento do direito de defesa, tampouco violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e sim uma faculdade do magistrado condutor do processo em prol da garantia da efetividade do direito e da celeridade processual, já que a relevância e a pertinência da prova se submetem ao critério do órgão julgador, e não ao da parte (artigos 139, 370 e 371, ambos do CPC) 3. O juiz não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (Tema 339 STF). 4. A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC exige a comprovação de três elementos essenciais: o ato, o dano e o nexo causal entre eles. 4.1. No caso, as provas dos autos não permitem concluir pela existência de falha na prestação do serviço e tampouco demonstram a vinculação entre os danos alegados pela autora e o serviço prestado pela requerida, pois o prévio reparo do telhado inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa por parte da empresa ré, ao impedir a realização de perícia apta a identificar a causa real dos danos sustentados pela demandante, apta a constatar o nexo causal que amparasse sua pretensão. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente assevera violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 3o e 6o, inciso VIII, todos do Código de Defesa do Consumidor, por entender que não teria ocorrido preclusão quanto à inversão do ônus da prova, já que esse seria um direito e não exigiria pedido da parte até a instrução, mas tão somente a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações. Defende que a verossimilhança é evidente pois a autora juntou dezenas de vídeos e fotos das goteiras em sua sala, conversas com o preposto de ré prometendo arrumar e ainda laudo da empresa que tirou as placas do telhado e declarações de testemunhas. c) artigos 369 e 370, e seu parágrafo único, e 373, inciso I, todos do CPC, ao argumento de que não deveria ter sido indeferida a realização de prova testemunhal, o que teria ensejado ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Verbera ser necessária a fundamentação específica em decisões de indeferimento de prova. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 2o, 3o e 6o, inciso VIII, todos do CDC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz e se caracteriza como regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer, preferencialmente, antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.223.089/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Igual teor: EDcl no AgInt no AREsp n. 2.570.073/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025. Igual veto sumular impede dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 369 e 370, e seu parágrafo único, e 373, inciso I, todos do CPC, porquanto o entendimento exposto no aresto resistido está em harmonia com o do STJ. A propósito, confira-se: “o juiz, como destinatário da prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.686.465/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 13/2/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, no que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de condenação da parte recorrente à majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027